Tribunal: TJDFT
Processo: 0737835-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737835-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON DE MORAES MENDES IMPETRANTE: JADSON KLEVES MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISSON DE MORAES MENDES, preso em 14/08/2020, sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (download- p. 41-43). Afirma o impetrante que a prisão cautelar decorre dos fatos em apuração em inquérito no 970/2020, ocorridos em 05/08/2020, sendo que a autoridade representou pela prisão temporária pelo prazo de trinta dias e o Ministério Público pela prisão preventiva. Diz que o paciente foi preso em 14/08/2020 e a decisão justificou a prisão por todos os fundamentos. Afirma que, quando da decretação da prisão, ainda não se sabia sobre o estado clínico da vítima e o juízo mencionou que a liberdade do paciente impõe insegurança à vítima e à testemunha. Alega que a prisão foi decretada com base em informações preliminares e o paciente se apresentou na delegacia somente após passadas 24horas, pediu revogação da prisão e foi indeferida, mas a prisão é excepcional. Sustenta que o paciente teve anterior condenação por estelionato, mas foi na década passada e também a outra anotação contra sua companheira foi arquivada por ausência de justa causa. Diz que o paciente se apresentou à delegacia, com a arma do crime, e se solto, ele não colocará em risco a instrução criminal ou a ordem pública, bem como sustenta que não se pode considerar apenas as consequências do fato para a decretação da prisão cautelar. Além disso, ao paciente poderá ser estabelecido regime diverso do fechado, sendo desproporcional mantê-lo na prisão. Assevera que não estão presentes os fundamentos para a prisão preventiva, o paciente é estudante de tecnologia, primário, possui residência fixa, trabalhador honesto, com família e quatro filhos que dependem dele para seu sustento, bem como sua manutenção no cárcere não irá contribuir para a elucidação dos fatos, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, e no mérito, a concessão a ordem (ID 19324626). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a prisão é excepcional e pode ser substituída por outras medidas cautelares, não estão presentes os fundamentos da prisão, bem como se condenado poderá vir a receber regime diverso do fechado, porque o crime não se consumou. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Os indícios suficientes da autoria estão presentes na prova oral colhida perante a autoridade policial, em especial o interrogatório do paciente, no qual ele relatou com detalhes o relacionamento com a ex-mulher Waynne Vieira Costa e confessou que atirou na vítima, Gilson Moura da Silva, o qual estava namorando sua ex-esposa, dizendo que comprou a arma e atirou na direção de Gilson (ID 19324644). Também corroboram os fatos as declarações da vítima, a qual informou que conhece a ex-mulher do paciente, Waynne, há mais de 20 anos e disse, em síntese, que após o fim do relacionamento dela com o paciente, passou a namorá-la escondido. No dia dos fatos, estavam ele e Wayne na casa da mãe do declarante e Waynne o abraçou, e ele, que é policial militar de Minas Gerais, colocou sua arma em um móvel. Posteriormente, o paciente chegou na frente da casa e o declarante atendeu, sendo que o paciente disse que queria falar com Waynne e que os filhos do casal estavam dentro do carro. O declarante chamou Waynne e o paciente perguntou se ele não iria sair, tendo lhe dito “sair para que”, momento em que o paciente sacou uma arma e efetuou vários disparos em sua direção. Após alvejado, conseguiu correr para dentro da casa e pegou sua arma, saiu e o paciente estava manobrando o carro para fugir, mas estava com a arma ainda em punho, tendo o declarante efetuado disparos em sua direção, mas começou a sentir fraqueza e tontura e foi levado ao hospital, onde fez cirurgia e ficou internado durante 9 (nove) dias (ID 19324645). O depoimento acima encontra-se corroborado pela Representação pela decretação de prisão temporária e pela manifestação do Ministério Público pela prisão preventiva. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Anote-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, razão pela qual me atenho a estes dois fundamentos. Registre-se que a autoridade policial requereu a prisão temporária do paciente, porque ele se evadiu após os fatos e somente se apresentou na delegacia mais de 24h depois, no dia 07/08/2020. O Ministério Público, entretanto, entendeu ser o caso de prisão preventiva e a requereu, afirmando que, além da ex-mulher do paciente, foi ouvido o advogado Leonardo Leduc Lamas que conhece o paciente desde o ensino médio, quando estudaram juntos, o qual informou que Alisson lhe telefonou dizendo que havia dado “cinco tiros em um cara”, narrando toda a situação. Ao apreciar o pedido, a autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, verificada pela prova oral, bem como descreveu, com minúcias, a conduta do paciente. Confira-se: (...) “No caso sob análise, a prova da existência do crime deriva da portaria de instauração do inquérito policial correlato, ocorrência policial e declarações das testemunhas Waynne Vieira Costa e Leonardo Leduc Lamas. A linha investigativa apresentada, por sua vez, é compatível com os indícios de autoria, os quais apontam o envolvimento do representado, notadamente pelo depoimento da testemunha Waynne. Waynne esclareceu em sede policial a dinâmica dos fatos, afirmando que ALISSON teria se dirigido ao local dos fatos e, de surpresa, efetuado vários disparos de arma de fogo contra Gilson, atingindo-o nas costas, após o que se evadiu em um veículo MERCEDES BENZ, cor branca. Em adição, relata que a vítima, mesmo atingida, correu para o interior da residência e pegou uma arma de fogo para tentar interceptar o autor, porém não obteve êxito. Acrescenta que havia terminado um relacionamento de dez anos com ALISSON e, por este não aceitar o término, a teria perseguido, além de "clonar" seu número de telefone, chegando a dormir na porta da sua residência. Por sua vez, Leonardo Leduc, amigo de ALISSON, declarou ter recebido uma ligação do representado no dia do crime para relatar que havia “dado cinco tiros em um cara”. A vítima não foi ouvida pela autoridade policial em razão do seu estado de saúde. No que diz respeito aos requisitos formais, o crime em apuração possui pena máxima muito superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. Este juízo não perde de vista que a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. De fato, a gravidade concreta da conduta do representado está evidenciada pelos elementos informativos colhidos, visto que teria desferido diversos disparos de arma de fogo na vítima Gilson, acertando-o nas costas, supostamente fomentado por ciúmes. Nota-se que o modo de atuação do representado, por si só, revela agressividade exacerbada, fato a sugerir a ausência de freio moral ou destemor às leis e à ordem pública. Em adição, a testemunha Waynne afirmou em sede policial que o representado sempre "andou armado", circunstância que denota a periculosidade real e, indubitavelmente, evidencia que a segregação cautelar se mostra necessária para acautelar o meio social. Não se pode deixar de destacar a aparente baixa capacidade de lidar com a frustração amorosa e de aceitar o rompimento do relacionamento afetivo, a sugerir que o único modo de obstar o ímpeto criminoso é a decretação da segregação cautelar. Anote-se que, além de condenação definitiva por crime de estelionato, o investigado possui histórico de atos de violência doméstica contra a testemunha Waynne (2017.12.1.003318-0). Nota-se o agravamento da agressividade do representado, pois evoluiu de delito de pequena gravidade para uma tentativa de homicídio, que foi precedida da aquisição e porte de arma de fogo. Não se tratou, portanto, de fato isolado na vida do representado, fruto, por exemplo, de reação destemperada em uma discussão ou briga. No caso dos autos, o acusado se armou, foi à casa da mãe de Gilson e, demonstrando completa instabilidade emocional, efetuou disparos de arma de fogo na vítima, acertando-o nas costas, a qual não foi a óbito diante do eficaz atendimento médico, além de não ter sido atingida em região de letalidade imediata. Importa dizer que o acusado permanece armado, o que impõe insegurança à vítima e à testemunha Waynne, inferindo-se a probabilidade de reiteração delitiva em desfavor de Waynne ou Gilson, notadamente porque o autor não demonstrou qualquer remorso após a suposta prática delitiva, visto que teria afirmado a Wayne “que só se entregaria para a polícia se Gilson estivesse morto”, o que pode, aliás, revelar intuito de reiteração [não se satisfará com a tentativa]. Acrescenta-se que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para inibi-lo e demovê-lo de seu intento criminoso, a exemplo do monitoramento eletrônico, visto que não é capaz de salvaguardar a vida da vítima e da testemunha Wyanne, notadamente quando o investigado dá mostra de determinação para executar seu intento. Anoto, ainda, que os fatos são contemporâneos à medida, visto que ocorridos aos 05/08/2020. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALISSON DE MORAES MENDES, nascido aos 23/02/1979, filho de Caudelino Mendes e Maria Mercedes de Moraes Mendes, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...) – download- p. 41-43 - negritos nossos. A decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva encontra-se igualmente bem fundamentada, nos seguintes termos: “Nos autos da cautelar no 0703510-74.2020.8.07.0012, verifica-se que este Juízo decretou a prisão preventiva do réu para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, periculosidade e risco de recidiva delitiva em desfavor da ex-companheira Wyanne e da vítima Gilson. Em que pese o pedido de revogação da segregação cautelar, não verifico qualquer alteração fática apta a alterar a decisão acima, prolatada há 7 (sete) dias, a não ser a irresignação do acusado. Compulsando os autos, a prova da materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos dos diversos elementos informativos da fase inquisitorial, em especial da ocorrência policial n. 157/2020, do auto de apresentação e apreensão n. 839/2020, relatório policial, além das declarações de Gilson Moura da Silva, Waynne Vieira Costa e Leonardo Leduc Lamas. Nestes termos, no que se refere à prisão preventiva do acusado, este juízo não perde de vista que a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade e revista periodicamente, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP. No entanto, extrai-se da dinâmica dos fatos que a liberdade do acusado vulnera sobremaneira a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, periculosidade real e o risco de recidiva delitiva. Em uma análise perfunctória, as circunstâncias concretas dos delitos revelam a ousadia e destemor do acusado, visto que, sem titubear e por ímpeto passional, teria desferido diversos disparos de arma de fogo na vítima Gilson, atual namorado de Wyanne, acertando-o nas costas, sem que houvesse a conjecturada possibilidade de defesa. Neste sentido, colaciono trecho do depoimento da testemunha presencial Wyanne: “(...) ALISSON apareceu no local de surpresa, provavelmente foi seguida por este; QUE ALISSON chamou pela declarante, ocasião em que foi até o portão e pediu para que ALISSON fosse embora, todavia este disse que as crianças estavam no carro e que a declarante deveria vê-las; que abriu o acesso do portão e foi até o carra, quando GILSON veio logo atrás; que, logo que saiu da residência, ALISSON começou a efetuar disparos em GILSON. Não sabe precisar quantos,mas foram vários (...)” Frise-se que o réu teria se evadido do local dos fatos no veículo Mercedes e Gilson foi levado à UPA de São Sebastião, de onde foi transferido para o Hospital de Base, não vindo a óbito em razão do atendimento médico eficaz, além de não ter sido atingido em região de letalidade imediata. Por oportuno, a vítima Gilson foi ouvida em sede policial e endossou a dinâmica do crime relatada por Wyanne. Sobre os motivos do delito, Wyanne acrescentou que havia terminado um relacionamento de dez anos com ALISSON e, por este não aceitar o término, a teria perseguido, além de "clonar" seu número de telefone, chegando a dormir na porta da sua residência Com dito na decisão de decretação da prisão, infere-se que ALISSON apresentou baixa capacidade de lidar com a frustração do término do relacionamento e com o fato de terceiros se aproximarem de Wyanne com pretensões amorosas, evidenciando o grave risco de reiteração delitiva em desfavor da ex-companheira ou de qualquer que com ela se relacione, como ocorrido com a vítima Gilson, atual namorado. Há, ainda, referência a histórico de violência doméstica, a sugerir escalada criminosa, que culminou na tentativa de homicídio de Gilson, o que demonstra que o Estado deve agir para evitar mal maior, o que se mostra provável, daí a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Acrescente-se que Waynne declarou em sede policial que o réu sempre "andou armado", circunstância que denota a periculosidade real, fato corroborado pela apreensão da suposta arma de fogo utilizada no crime. E mais, o réu não teria demonstrado qualquer arrependimento após a suposta prática delitiva, tanto que teria afirmado a Wyanne “que só se entregaria para a polícia se Gilson estivesse morto”, o que reforça o intuito de persistir com o intento homicida. As condições pessoais favoráveis elencadas pela defesa não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, notadamente porque evidenciada a gravidade em concreto da conduta imputada, além do risco real de reiteração criminosa. (...) A mera apresentação espontânea ou apresentação da arma de fogo supostamente utilizada no crime não obstam a manutenção da segregação cautelar do réu, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente cometido por motivo torpe. A declaração de Wyanne, ex-esposa do acusado, no sentido de que não se sente ameaçada por ele não muda o cenário, e tampouco é incomum isso acontecer, tendo em vista os filhos que possuem em comum. Há que destacar, ainda, que Wyanne trabalhava no mesmo local no qual o acusado era gerente do departamento de recuperação de créditos, conforme declaração do advogado Raul Canal, o que torna ainda mais difícil isenção avaliar a conduta do imputado. Declarações atestando comportamento exemplar até então não possuem o condão de desconstituir os fundamentos da custódia cautelar, em razão da especial gravidade do praticado, bem assim em virtude da periculosidade concreta, descontrole emocional, risco de recidiva em relação ao atual namorado ou à própria declarante. E como cediço, não foi Wyanne a principal atingida pela ação violenta do acusado, e ainda que fosse, a prisão cautelar não foi concebida pelo legislador para atender unicamente o interesse da vítima direta, quanto menos para atender clemência de terceiro. Dado o histórico apontado, as cautelares do art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico (que se limita, na prática, ao rastreamento), são insuficientes para evitar reiteração criminosa e restabelecer a ordem pública violada. Em relação à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar diante da projeção defensiva da pena e do regime prisional, verifico que a referida análise prognóstica não inviabiliza a manutenção da prisão cautelar, visto que estão presentes os respectivos requisitos objetivos e subjetivos, conforme fundamentação supra. Ressalte-se que os fundamentos para a segregação cautelar e fixação de regime prisional, em caso de eventual condenação, são distintos, inexistindo vinculação absoluta. Por oportuno, colaciono o entendimento do E. TJDFT: PRISÃO PREVENTIVA - ADEQUAÇÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DIVERSAS CONDUTAS DO PACIENTE CARACTERIZADORAS DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM PROVEITO DA VÍTIMA - SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O FUTURO E EVENTUAL REGIME ABERTO A SER IMPOSTO. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Há que se prestigiar prisão preventiva decretada em desfavor de paciente que, em diversas oportunidades, mesmo regularmente intimado, descumpriu as medidas protetivas deferidas em proveito da vítima. Tal postura do paciente, caracterizadora de descaso e indiferença, merece resposta judicial mais enérgica, sob pena de se interpretar o Poder Judiciário como instituição débil, enfraquecida e que não honra suas funções constitucionais. 2. Os requisitos inerentes à prisão cautelar não se confundem com a eventual pena a ser aplicada, muito menos com o regime que será estabelecido. Isto é: se a liberdade do paciente resultar em perigo de risco concreto para a vítima, temendo-se pela sua integridade física e psíquica, impõe-se a ponderação de direitos, devendo-se, nessa esteira, prevalecer aquele que protege a incolumidade da vítima em detrimento de eventual condenação futura em regime aberto. 3. Denegou-se a ordem. (Acórdão 1212243, 07218313320198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, ratifico integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, uma vez que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seria insuficiente para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que a medida é contemporânea ao fundamento que ensejou sua decretação (art. 312, §2o, do CPP).” Processo no 0703760-10.2020.8.07.0012) – negritos nossos. Assim, consoante se observa, os magistrados justificaram suas decisões na gravidade concreta da conduta do paciente, mencionado detalhadamente as circunstâncias dos fatos, as quais se mostram graves, a ponto de, aliadas à anterior condenação pelo crime de estelionato, embora com trânsito em julgado em 28/10/2008, e ao inquérito policial instaurado no contexto de violência doméstica, que foi arquivado por justa causa, mas atesta a existência de agressões recíprocas, bem como ao fato de o paciente possuir uma arma ilegalmente, a qual confessou ter adquirido e usava em seu veículo, indicam a probabilidade de reiteração delitiva. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, o que demonstra que o paciente está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. No tocante ao fundamento da garantia da aplicação da lei penal, tenho que não se mostra justificável, uma vez que o paciente compareceu à delegacia, foi interrogado, não havendo notícias de tentativa de fuga. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020 12:40:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator